Tribunal: TJDFT
Processo: 0722905-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722905-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DEL LAGO, WAGNER PINTO DA ROCHA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIARIO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado segurança com pedido de liminar impetrado pelo Condomínio Residencial Del Lago e por Wagner Pinto da Rocha contra suposto ato ilegal imputado ao Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, na ação de reintegração de posse de no 0001445-98.2002.8.07.0006, indeferiu o pedido de admissão de assistente litisconsorcial e determinou o prosseguimento do feito, com a oitiva do Ministério Público, diante da rejeição dos incidentes de suspeição e impedimento. 2. A decisão também ponderou que há em tramitação outra arguição idêntica, que teria sido deduzida em evidente abuso do direito de petição e que não justificaria a manutenção da suspensão processual (ID no 97234878 dos autos supracitados). 3. Os impetrantes, em suma, defendem a necessidade de suspensão do processo de reintegração de posse até que seja julgada a Queixa-Crime apresentada por Wagner Pinto da Rocha contra o impetrado, pois os fatos ainda estariam sendo apurados (autos de no 0750831-44.2020.8.07.0000, Conselho Especial, Relator Exmo. Sr. Des. Robson Teixeira de Freitas). 4. Também sustentam que há incidente de suspeição que não foi analisado, além de incidentes de impedimento arguidos em desfavor do impetrado, motivo pelo qual a ação de reintegração de posse deveria permanecer sobrestada. 5. Afirmam que o impetrado teria incorrido em equívoco ao deixar de remeter o incidente de suspeição à instância superior, pois estaria embasado em novas provas, premissas e precedentes diferentes daqueles lançados no processo de no 0718844-53.2021.8.07.0000. 6. Como consequência, diferentemente do que consta na decisão que determinou o prosseguimento daquela demanda, ainda haveria incidentes de suspeição e impedimento a ser analisado, assim como a Queixa-Crime, que está pendente de julgamento. 7. Também apontam a necessidade de saneamento daquela demanda quanto aos réus que não foram citados após a digitalização do processo físico, de modo a efetivar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 8. Em observância ao devido processo legal, pedem a concessão de liminar para que seja revogada a determinação de retomada do regular andamento do processo no 0001445-98.2002.8.07.0006, conforme decisão de ID no 97234878, até que sejam analisados os incidentes de suspeição e impedimento, assim como da Queixa-Crime. 9. Custas recolhidas (ID no 27369632 e no 27369633). 10. É o necessário. Cumpre decidir. 11. O Relator poderá, ao despachar a inicial do Mandado de Segurança, suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação (art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 12. Do mesmo modo, é possível deferir medida liminar para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 13. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. 14. O Mandado de Segurança ampara o indivíduo, em sentido amplo, contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento é regido pela Lei no 12.016/2009. O cerne é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração - de plano e mediante prova documental pré-constituída -, da situação jurídica objeto da demanda. 15. O art. 21 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (RITJDFT) atribui às Câmaras Cíveis a competência para julgar Mandado de Segurança impetrado, dentre outros, contra atos de Juízes de Direito do Distrito Federal. 16. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (CF, art. 5o, LXIX). 17. Apesar de os impetrantes defenderem que o processo de reintegração de posse não poderia seguir o curso regular até que os incidentes de suspeição e impedimento e a Queixa-Crime promovida contra o impetrado sejam analisados, não há demonstração de qualquer prejuízo processual a ensejar a concessão da liminar pleiteada. 18. Constata-se que já houve a rejeição dos incidentes de suspeição e impedimento (IDs no 85089599, no 92277245 e no 96881274), com o arquivamento de reclamação disciplinar formulada contra o impetrado no Conselho Nacional de Justiça (ID no 93745792, proc. no 0001445-98.2002.8.07.0006). 19. Na Queixa-Crime (autos de no 0750831-44.2020.8.07.0000) há manifestação do Ministério Público no sentido de que não foi demonstrado o “animus diffamandi” alegado pelo querelante, motivo pelo qual oficiou pela aplicação do art. 397, inciso III do Código de Processo Penal (absolvição sumária do acusado, pois o fato narrado não constitui crime), conforme ID no 25903317, págs. 1-4. 20. A decisão ponderou que há tramitação de outra arguição idêntica (incidente de suspeição e impedimento), que teriam sido deduzidas em evidente abuso do direito de petição e não justificaria a manutenção da suspensão processual. 21. A ação de reintegração de posse, que tramita desde 2001, há praticamente 20 anos, extrapolando a razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação), foi encaminhada ao Ministério Público para manifestação, não havendo iminente prejuízo ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. 22. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria e da posterior análise quanto aos pressupostos de admissibilidade do Mandado de Segurança no caso concreto, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da liminar pleiteada. DISPOSITIVO 23. Indefiro a liminar diante da ausência dos requisitos fáticos e legais para a sua concessão (CPC, art. 300 e art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 24. Notifique-se a Autoridade Coatora, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações. 25. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 26. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 27. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO